Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recursos de apelação interpostos por SILVIA ANDREA CUPERTINO (apelante/autora) e por IZA TEIXEIRA (apelante/ré) da sentença (ID 26256464), que, nos autos da ação de imissão na posse, julgou procedente o pedido, para imitir a apelante/autora na posse do imóvel objeto dos autos, bem como determinou que, após o trânsito em julgado, seja expedido mandado de intimação, para que a ré e outros eventuais ocupantes desocupem voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. Opostos embargos de declaração pela apelante/autora (ID 26256468), estes restaram rejeitados pela decisão de ID 26256478, ocasião em que lhe foi imposta multa, com fundamento no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 26256483), a apelante/ré alega, em síntese, que a apelante/autora teria praticado ato atentatório à dignidade da justiça e litigado de má-fé, por ter alterado a realidade dos fatos e utilizado do processo para conseguir objetivo ilegal, que a apelante/ré é a proprietária do imóvel objeto dos autos e que ingressou com ação anulatória da alienação do imóvel a José Antônio dos Santos Filho (processo n.° 0705578-98.2018.8.07.0001), que está na fase de julgamento da apelação interposta de sentença de improcedência. Traz arrazoado acerca da ação anulatória e, ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo aos ID’s 26256484 e 26256485. Ao seu turno, a apelante/autora, nas razões de seu recurso (ID 26256487), alega, em suma, que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a regra do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, e que deve ser afastada a multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja liminarmente imitida na posse do imóvel objeto dos autos, bem como o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja parcialmente reformada a sentença. Preparo aos ID’s 26256488 e 26256489. Contrarrazões, pela apelante/ré, ao ID 26256494 e, pela apelante/autora, ao ID 26256496. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo. Com efeito, conquanto presente a probabilidade do direito, da leitura das razões recursais da apelante/autora constata-se não ter sido sequer alegado qualquer risco de dano concreto a impor a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao contrário, sendo a imissão na posse satisfativa, haveria o esvaziamento do próprio mérito recursal, em evidente prejuízo ao resultado útil do processo. Ademais, em um contexto de quarentena decorrente da pandemia do COVID-19, resta evidenciado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação invertido em favor da apelante/ré. Dessa forma, ausentes a demonstração do necessário requisito do perigo de dano, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Conforme certificado ao ID 26315353, o eminente Desembargador Alvaro Ciarlini não mais compõe esta Terceira Turma Cível, razão pela qual não resta possível, na forma do artigo 81, § 1°, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 1°, I, da Resolução n.° 11, de 16/9/2019, do Tribunal Pleno, a reunião deste processo ao de n.° 0705578-98.2018.8.07.0001, para julgamento conjunto. Dessa forma e de modo a se evitar decisões conflitantes, em razão da evidente conexão, nos termos do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO deste processo até o julgamento das apelações interpostas da sentença proferida no processo n.° 0705578-98.2018.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora